Tribunal: TJDFT
Processo: 0749100-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749100-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA GONCALVES VIEITES AGRAVADO: MARIA MARTINS LINDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LUANA GONCALVES VIEITES, contra decisão prolatada nos autos do procedimento comum no 0707158-81.2023.8.07.0004, ajuizada em desfavor de MARIA MARTINS LINDOSO. A decisão agravada deferiu o pedido de expedição de carta precatória, tendo determinado a intimação do autor para promover a distribuição da carta junto ao sistema do juízo deprecado, com comprovação nos autos, na mesma oportunidade na qual esclareceu que, segundo o art. 10 da Lei no 11.419, cabe à parte promover a distribuição (ID 201381689): “Certidão de ID 195029794. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para que proceda à distribuição eletrônica da Carta Precatória na comarca de Caxias-MA, nos termos da RESOLUÇÃO-GP No 99 do TJMS, tendo em vista que a distribuição das cartas deve ser realizada mediante acesso ao sistema Pje, diretamente na página eletrônica do TJ em questão. Destaco que é inviável que a Secretaria do Juízo promova as distribuições de cartas precatórias nos moldes da norma acima citada, pois o servidor teria de se cadastrar, em nome próprio, com o seu CPF, ficando vinculado a promover o andamento da carta precatória e a solicitar informações, quando a responsabilidade para tal ato é da parte autora. Ademais, impor ao servidor que utilize o seu CPF para distribuição de cartas precatórias viola as regras previstas na LGPD. Ao se exigir que a própria vara promova a distribuição das cartas precatórias é preciso criar um mecanismo no sistema em que a distribuição ocorra sem a exigência do uso do CPF do servidor, que é um dado sensível. Aguarde-se a comunicação sobre a distribuição da precatória, pelo prazo de 30(trinta) dias.” Em suas razões, a agravante pede o deferimento de liminar para determinar à serventia da 2a Vara Cível do Gama-DF a expedição e distribuição da carta precatória para citação no endereço do agravado/réu indicado nos autos. No mérito, pede a reforma da decisão para confirmar a decisão liminar. Argumenta terem sido realizadas várias diligências a fim de encontrar a ré, as quais foram infrutíferas. Ato contínuo, encontrado um endereço para diligência no estado do Maranhão, foi pedida a distribuição de Carta Precatória, conforme ID 190158660. Alega ter sido deferida a expedição de precatória, a qual foi encaminhada por meio de malote, (ID 194710928). No entanto, o oficial de justiça do estado do Maranhão devolveu a precatória, a fim de que seja distribuída pelo juízo deprecante, argumenta (ID 195031804). Com isso, o juízo de primeiro grau encaminhou os autos à Defensoria Pública, incumbindo a esta, a distribuição eletrônica da precatória. Apesar de o juízo “a quo” ter argumentado ser atribuição da parte autora, ora agravante, a distribuição da carta precatória, por força do artigo 10 da Lei no 11.419/2006, tal argumento não se sustenta, pontua. Assevera que o CNJ reviu o posicionamento adotado no Procedimento de Controle Administrativo 0005154-96.2018.2.00.0000 acerca da legalidade da determinação do TJSP que atribui às partes da tarefa de distribuir as cartas precatórias, fixando a diretriz acerca da ilegalidade dessa atribuição nos autos do Procedimento De Controle Administrativo - 0002124-48.2021.2.00.0000. Assevera ter o julgamento do REsp 1.81793/RS servido de leading case e passou a direcionar as decisões do Superior Tribunal de Justiça acerca de questionamentos relacionados à distribuição de cartas precatórias. As decisões que se seguiram ao REsp 1.81793/RS adotaram a orientação do julgado e consolidaram o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A relação processual ainda não foi angularizada na origem. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Apesar dos fundamentos da decisão agravada, a expedição de carta precatória é uma das incumbências do escrivão ou chefe de secretaria, nos termos do art. 152, inciso I, do CPC. Confira-se: “Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício;” Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO DA SERVENTIA JUDICIAL. CUSTAS PARA DESPESAS POSTAIS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO PELA FAZENDA. DISPENSA. PROVIMENTO. 1. O Tribunal gaúcho assim decidiu (fl. 40, e-STJ, grifou-se): "(...) não se insere no rol de atribuições do escrivão, promover a instrução e a distribuição das cartas precatórias perante o Juízo deprecado. Em verdade, essa incumbência recai sobre a parte interessada, cabendo a esta, inclusive efetuar o pagamento das despesas concernentes a efetivação do ato, exceto quando litigar sob o pálio da benesse da gratuidade da justiça, hipótese que não se configura na espécie". 2. O entendimento exarado não encontra qualquer sustentáculo, na medida em que afirmou que o Município, ao ajuizar Execução Fiscal, deve pagar despesas relativas à expedição de carta precatória, além de afirmar que descabe ao escrivão distribuir a referida missiva. 3. A Primeira Seção do STJ, ao apreciar os REsps 1.107.543/SP e 1.144.687/RS, ambos submetidos à sistemática prevista no art. 543- C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que a Fazenda Pública, em Execução Fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado das custas para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/1980. 4. Ademais, o art. 152, I, do CPC/2015, que está evidentemente acima de regimentos e leis estaduais na hierarquia normativa, é inequívoco em salientar que incumbe ao escrivão redigir, na forma legal, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 5. Outrossim, a parte, por não integrar o Judiciário, não possui - e nem poderia ter - competência legal, nem ingerência administrativa na serventia judicial para expedir, por ela própria, cartas precatórias, sobretudo diante da crescente hegemonia nacional dos processos eletrônicos, os quais são impulsionados por sistemas digitais manejados exclusivamente pelos servidores públicos de cada Tribunal. 6. Recurso Especial provido, determinando-se a distribuição da precatória na origem.” (REsp 1817963/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CARTA PRECATÓRIA. ENCAMINHAMENTO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO DO JUÍZO DEPRECANTE. [...]. 2. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão do Juízo deprecante. 3. Precedentes específicos: REsp 1.819.500/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/8/2019; REsp 1.819.502/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8/8/2019. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (REsp 1831960/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/10/2019). (g.n.). No mesmo sentido, colham-se precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE QUE A PARTE PROCEDA À DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA COM A REGÊNCIA DA MATÉRIA PELA NORMA PROCESSUAL VIGENTE. ART. 152, INCISO I E ART. 260 E SS., DO CPC. ATIVIDADE DE EXPEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. ATRIBUIÇÃO DA SERVENTIA JUDICIAL VINCULADA AO JUÍZO DEPRECANTE. 1. Nos termos do art. 152, inciso I e dos arts. 260 e seguintes, do CPC, compete ao Juízo deprecante, por meio da serventia judicial a ele vinculada, a atividade de expedição e distribuição de carta precatória, conforme entendimento jurisprudencial sobre a matéria. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1916210, 0735158-06.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CARTA PRECATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO. INCUMBÊNCIA. SECRETARIA JUDICIAL. LITIGANTE. ACOMPANHAMENTO. 1 – Carta precatória. Distribuição. Atribuição do Judiciário. A distribuição da carta precatória é atribuição da secretaria judicial, cabendo à parte tão somente o acompanhamento da diligência. Compete à Secretaria do Juízo a atribuição de expedir e distribuir a carta precatória ao Juízo deprecado, conforme art. 19, caput e parágrafo único, da Portaria Conjunta 83. 3. Recurso provido. (Acórdão no 1826289, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/02/2024, Publicado no PJe : 19/03/2024). 2 – Defensoria. Distribuição pelo judiciário. Orientação CNJ. O Ato Normativo no. 0005319-07.2022.2.00.0000 do CNJ, recomenda que a distribuição das cartas precatórias seja realizada pelos tribunais nos processos em que houver representação pela Defensoria Pública. A defensoria não dispõe da mesma estrutura à disposição do Judiciário, de modo cabe a esse a incumbência da distribuição, em atenção à efetividade da tutela jurisdicional e ao acesso à justiça. 3 – Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1865784, 0700451-75.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a decisão agravada merece reforma. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar que a serventia da vara de origem promova a expedição e distribuição da carta precatória para citação no endereço do agravado/réu indicado nos autos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2024 13:42:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador